Tribunal: TJES
Processo: 0013687-08.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013687-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS PIANZOLA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. VELOCIDADE SUPERIOR AO LIMITE PERMITIDO. VÍTIMA EM FAIXA DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro). A defesa pleiteia a absolvição por culpa exclusiva da vítima, a modificação das penas restritivas de direitos e a redução do prazo de suspensão da habilitação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade penal do apelante; (
ii
) estabelecer se as penas restritivas de direitos impostas devem ser modificadas, e; (
iii
) determinar se o prazo da suspensão do direito de dirigir deve ser reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais produzidas, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, nos moldes do artigo 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
4.
In casu,
restou comprovado que a conduta do apelante, ao trafegar com excesso de velocidade, e atingir a vítima enquanto a mesma atravessava a via na faixa de pedestre existente no local, por não conseguir frear a motocicleta que conduzia, se amolda com perfeição ao crime do artigo 302, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a imprudência do recorrente ocasionou a violação de um dever de cuidado e resultou na morte da vítima.
5. A culpa exclusiva da vítima não se configura, pois a vítima atravessava sobre a faixa de pedestres, e o réu conduzia a motocicleta em velocidade superior ao limite permitido, sem adotar conduta defensiva para evitar o atropelamento. O nexo causal entre a imprudência do réu e o resultado fatal resta demonstrado. No Direito Penal, não há compensação de culpas, de modo que eventual concorrência da vítima não elide a responsabilidade do réu.
6. As penas restritivas de direitos devem ser mantidas, pois a defesa não comprovou que seu cumprimento seria excessivamente oneroso ao réu. A alegação de dificuldades financeiras e compromissos profissionais não impede a execução das penas fixadas. A adequação do cumprimento das restrições impostas cabe ao juízo da execução penal.
7. A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. Precedentes do STJ.
8. A suspensão do direito de dirigir deve ser reduzida em observância ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a pena privativa de liberdade foi fixada pouco acima do mínimo legal e a penalidade acessória deve guardar correspondência com a gravidade da infração e a sanção principal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), arts. 29, 70, 214 e 302, § 1º, II; Código Penal, art. 18, II e art. 44, I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 149.739/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011; TJMG, APCR 0050276-73.2017.8.13.0625, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, julgado em 11/02/2025, DJEMG 12/02/2025; TJES, APCr 0001988-52.2018.8.08.0026, Rel. Des. Helimar Pinto, julgado em 23/03/2022, DJES 04/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0013687-08.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCUS VINICIUS PIANZOLA ROCHA

Advogado(s) do reclamante: JORGE LUIZ RAMOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARCUS VINICIUS PIANZOLA ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 88/94-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11516705).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 06 de novembro de 2019, por volta das 8 horas, na Avenida Estudante José Júlio de Souza, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, conduzia a motocicleta Honda 125, placa MTR-0173, de forma imprudente, quando atropelou a pedestre Maria da Penha Batista Sodré, que, apesar de socorrida, veio a óbito (laudo de exame cadavérico fl. 30).

Apontam os autos que a via na qual ocorreu a colisão é composta por duas faixas de rolamento para o mesmo sentido, sendo que o denunciado conduzia o seu veículo pela faixa esquerda (fl. 26).

Segundo as peças de informação, a vítima atravessou a via sobre a faixa de pedestres, saindo do canteiro central para chegar à calçada, mas na metade da travessia, percebeu que a motocicleta Honda 125, placa MTR-0173, que era conduzida pelo denunciado, se aproximava rapidamente em sua direção, motivo pelo qual tentou retornar ao canteiro central, mas não houve tempo hábil.

Observa-se que o denunciado na condução da motocicleta, ao invés de diminuir a velocidade ou mesmo parar o veículo para que a pedestre concluísse a travessia seja para qual lado desejasse (artigos 29, 70 e 214, todos do Código de Trânsito Brasileiro), de forma imprudente, seguiu na condução do veículo e apenas tentou desviar da pedestre, mas não conseguiu e causou o atropelamento.

Em razão do atropelamento a vítima sofreu diversas lesões, conforme descrito no laudo de fl. 30, que lhe provocaram politraumatismo e choque hemorrágico que, por sua vez, foram a causa de sua morte.

Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do
artigo 302, §1
º
, inciso I
I
do Código de Trânsito Brasileiro
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância acolheu
a
pretensão punitiva estatal
e
,
via de consequência
,
condenou o acusado nas sanções do artigo 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 03 (dois) anos de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) anos, em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, e pena pecuniária de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) revertida em favor dos familiares/dependentes da vítima.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do apelante, aduzindo a culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, postula a modificação das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante. Por fim, pleiteia a redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir para o mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s robusta s tese s jurídica s suscitada s
nos pres
entes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
.

Válido consignar que o tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, contido no artigo 302, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB), prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 302. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor:

Penas – detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Dessa feita, por se tratar de delito de natureza culposa, é necessário que ocorra a violação de um dever de cuidado objetivo, a qual é evidenciada pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente
, nos dizeres do artigo 18, inciso II, do Código Penal,
in verbis:

Art. 18. Diz o crime:

[...]

II – Culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia.

Assim, tem-se conceituado o crime culposo como “
[...]
a conduta humana voluntária (ação ou omissão) que produz resultado antijurídico não querido, mas previsível, e excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitado.
(
In
MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de direito penal – Parte geral, p. 138)
”.

Cumpre analisar, então, se estão presentes as elementares de um crime culposo, que se perfazem em (
i
) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva, (
ii
) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia), (
iii
) resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente, (
iv
) nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado lesivo, (
v
) previsibilidade objetiva e, por fim, (
vi
) tipicidade.

Pois bem.

Insta salientar,
ab initio
, que a materialidade delitiva encontra-se comprovada por meio do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito – ESPECIAL de fls. 15/16 e do Laudo de Exame Cadavérico de fl. 33, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 11516705), além da prova testemunhal produzida.

Também não existem dúvidas quanto à autoria do delito, tendo em vista que restou demonstrado que o acusado na ocasião descrita na denúncia, conduzia sua motocicleta na Avenida Estudante José Júlio de Souza, quando acabou atingindo uma pedestre que atravessava a via, sobre a faixa de pedestres existente no local, e que tal situação ocasionou a morte dela.

Por ser oportuno, saliento que
MARCUS VINICIUS PIANZOLA ROCHA
, nas duas oportunidades que prestou suas declarações (fls. 35/36 e mídia de fl. 74, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11516705), confirmou que era o condutor da motocicleta que atingiu a vítima, mas negou a culpa pelo evento, ao afirmar que trafegava na velocidade permitida para a via, e que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, uma vez ela não teria esperado os veículos pararem para realizar a travessia da via.

Já testemunha presencial do acidente automobilístico, o Sr. Wallenson Witte Cardoso, que conduzia um veículo atrás do réu, afirmou, em juízo (mídia de fl. 74 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11516705), que confirmava as declarações prestadas perante a autoridade policial (fl. 42 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11516705), e que estava conduzindo seu veículo numa velocidade entre 60 e 80 km/h.

O Policial Militar Patrick Sarmento Miranda, responsável pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 74 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 11516705), confirmou que a velocidade permitida no local do acidente era de apenas 40 km/h. Afirmou ainda, que o local é sinalizado com placas informativas sobre a velocidade e da travessia de pedestres, contando inclusive com faixas de pedestres.

Assim sendo, diante do conjunto probatório destacado acima, verifica-se que, de fato, o recorrente, em razão do excesso de velocidade empregada na condução da sua motocicleta, deu causa ao acidente que resultou na morte de Maria da Penha Batista Sodré, quando atravessava a Avenida Estudante José Júlio de Souza, existente no bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, se utilizando da faixa de pedestre existente no local.

Quanto às elementares do tipo culposo, consistentes na
conduta humana voluntária, comissiva, resultado lesivo não querido, nexo causal, previsibilidade e tipicidade
, conforme demonstrado, o acusado
MARCUS VINICIUS PIANZOLA ROCHA

conduzia
imprudentemente

a sua motocicleta HONDA
125,
placa
MTR-0173
, em razão da alta velocidade, quando, ao não conseguir parar para a travessia de pedestres, atingiu a vítima, ainda sobre a faixa de pedestre existente na região, fato que ocasionou o óbito dela.

De fato, o recorrente acreditou que com seu comportamento, ou seja, trafegar em alta velocidade, não fosse dar causa ao evento danoso. Ainda, o resultado era
previsível
, eis que o local do acidente é na orla do Município de Vila Velha, e conta com intenso fluxo de pedestres atravessando a via, razão pela qual a velocidade permitida é de apenas 40 km/h.

Saliento, ainda, que, no vertente caso se, com seu comportamento,
o réu
inobser
vou o
dever objetivo de cuidado, sob a modalidade imprudência
.

Vale lembrar que a tipicidade culposa se satisfaz com o potencial conhecimento do perigo aos bens jurídicos, sem requerer o conhecimento efetivo de tal perigo, isto é,
a tipicidade culposa contenta-se com a forma inconsciente
, sem que seja necessária a culpa consciente ou com representação.

Impende observar também que o aspecto cognoscitivo da culpa é justamente esta possibilidade de
conhecer o perigo que a conduta cria para bens jurídicos alheios
, ou seja, a
previsibilidade de acarretar um evento danoso
, o qual, no caso em análise, era evidente, conforme se depreende das circunstâncias em que ocorreu o delito.

Verifica-se
assim
, que
o

recorrente violou seu dever de cuidado,
na modalidade de imprudência
.

P
or fim, tendo em vista a alegação defensiva de culpa exclusiva da vítima, urge salientar que
a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que “
[...].
Não se admite compensação de culpa no Direito Penal, de modo que, se restou comprovado que o réu agiu de forma imprudente no caso, o fato de a vítima também ter concorrido para o resultado não elide a responsabilização criminal do apelante, posto que não se trata de culpa exclusiva daquela.
[...]. (TJMG; APCR 0050276-73.2017.8.13.0625; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 11/02/2025; DJEMG 12/02/2025)
”.

A
ssim, tendo em vista que
as provas dos autos apontam que o réu dirigia sem a devida cautela, ou seja, em excesso de velocidade, restando patente que o mesmo não adotava uma direção defensiva no momento dos fatos, agindo em desacordo com os ditames estabelecidos pela Lei nº 9.503/1997, incabível o reconhecimento da tese de
culpa exclusiva da vítima
.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do apelante no delito previsto no artigo 302, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), não podendo prosperar o pleito de absolvição.

No que concerne ao pleito subsidiário de diminuição da punição de suspensão do direito de dirigir, vislumbro que a tese defensiva merece acolhimento.

Analisando os autos, observo que a reprimenda privativa de liberdade do apelante fora fixada um pouco acima do patamar mínimo legal para o delito previsto no artigo 302, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que a menor pena a ser aplicada seria de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e o magistrado aplicado o apenamento de 03 (três) anos de detenção.

Lado outro, observo que em relação a punição prevista no artigo 293, do CTB, a mesma foi fixada no mesmo patamar da pena corpórea, ou seja, em quantum bem acima ao menor índice previsto no dispositivo legal, que varia de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos, sem qualquer justificativa que abonasse tal entendimento.

Não havendo outras circunstâncias judiciais a serem examinadas,
fixo a pena definitiva em 03 (três) anos de detenção, e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, pelo mesmo prazo
.

Insta frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “
[...] entende que a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta o fato típico, bem como as circunstâncias judiciais e legais relativas à fixação da pena. [...].
(
STJ.
HC 149.739/SP, Rel. Ministra L
aurita Vaz
, Q
uinta
T
urma
, julgado em 08/11/2011, DJe 21/11/2011)
”.

Entendimento que encontra ressonância neste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO. 1. A penalidade de suspensão do direito de dirigir é uma sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, inerente à condenação por infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo, portanto, obrigatória por força de disposição legal e não guarda qualquer relação com o cumprimento de suspensão eventualmente arbitrada no âmbito administrativo, de natureza distinta da penal. 2. Caso em que a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, revelando-se incabível o acolhimento da pretensão absolutória em relação à penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir.
3. O entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que é admissível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente. 4. Caso em que as circunstâncias concretas do delito não evidenciam a necessidade de maior censura a ensejar a majoração da penalidade de suspensão do direito de dirigir no mesmo patamar da pena privativa de liberdade. 5. Em observância ao princípio da proporcionalidade, o quantum da penalidade acessória deve refletir o patamar da pena corporal, fixada no mínimo legal.
6. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJES; APCr 0001988-52.2018.8.08.0026; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/03/2022; DJES 04/04/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovada a existência de fundamentos concretos para justificar a incidência de apenas 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, devem ser readequadas as penas-base estabelecidas. Não tendo sido utilizadas as narrativas do réu para a formação do convencimento motivado do magistrado, não há que se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea.
Por aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a sanção de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser readequada.
Diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser conservado o regime inicial semiaberto, assim como mantida a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Inteligência do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, III, ambos do CP. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000790-94.2015.8.08.0022; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 05/10/2022; DJES 14/10/2022).

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. PENA CUMULATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crime tipificado no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, bastando, para a sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Exame de alcoolemia apontando a presença de álcool em limite bastante superior ao marco legal, o que é suficiente à caracterização do tipo penal, a teor do artigo 306, §1º, inciso I, do CTB.
2. As penas privativa de liberdade, de multa e suspensão da habilitação são cumulativas e, portanto, de incidência conjunta. Admite-se a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente.
(TJES; APCr 0011517-11.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst Rachel Durao Correia Lima; Julg. 03/02/2021; DJES 12/02/2021).

Logo, considerando que a reprimenda privativa de liberdade restou determinada em patamar um pouco acima do patamar mínimo legal, e que a penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea,
entendo que a mesma
deve ser reduzida para 0
6
(
seis
) meses de suspensão
, eis que, apesar da gravidade concreta da conduta perpetrada e o elevado grau de censurabilidade da mesma, a sua aplicação no mesmo período da pena privativa de liberdade se mostra desproporcional.

Prosseguindo, observo que a defesa do apelante requer
a
modificação das penas restritivas de direitos fixadas pelo magistrado sentenciante.

Para tanto, acerca da pena pecuniária, requer a redução do valor fixado sob a alegação de que "
[...] o Apelante não possui condições financeiras para o pagamento deste valor à família da vítima
[...]"
, pois "
[...]
paga aluguel do estabelecimento onde trabalha, contas de energia e saneamento, além de comprar mercadorias para o estabelecimento"
.

Em relação à pena de prestação de serviços à comunidade, postula a redução do tempo fixado, eis que o apelante é “
[...]
obrigado pela empresa que representa a participar de Congressos em finais de semanas específicos, pois é autônomo e trabalha em uma lanchonete de onde retira seu sustento, trabalhando praticamente todos os dias da semana.

[...]
”.

Analisando os autos, observo que o magistrado sentenciante, entendendo que o acusado preenchia os requisitos do artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade que lhe fora imposta por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária, considerando tais medidas como necessárias e suficientes para reprovação do delito praticado,
in verbis
:

Cabível ao presente caso a substituição de pena, motivo pelo qual substituo por:

-
Por uma pena de prestação de serviços a comunidade, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, por 4 horas semanais em entidade apontada pela VEPEMA
.

-
Por uma pena pecuniária consistente no pagamento aos familiares/dependentes da vítima do pagamento de R$39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) a serem pagos em 60 parcelas mensais de R$660,00 (seiscentos e sessenta reais) a título de indenização minima
.

Em que pese o teor das alegações defensivas,
tenho que as mesmas não se mostram capazes ou suficientes, para
modificar as
pena
s
restritiva
s
de direito
s

aplicadas pelo magistrado sentenciante
.

Nessa senda, urge salientar
que o apelante,
apesar de sustentar que não teria condições de cumprir as penas restritivas que lhe foram impostas,

não comprovou as suas alegações, tendo se limitado a formular
as justificativas,
além d
e
a
presentar
conta de consumo de energia e um boleto
bancário, onde não é possível verificar do que se trata.

Assim, além de não restar demonstrado
as penas restritivas fixadas na sentença se mostrariam excessivamente onerosas ao apelante, ou mesmo, que não poderiam ser cumpridas, tenho por incabível o
acolhimento do
pedido
defensivo de
modificação
da
s

mesmas
.

Por fim, cumpre salientar que a jurisprudência pátria possui o entendimento de que “
[...]
O cumprimento da pena não pode ser condicionado à conveniência ou preferência do condenado, devendo respeitar o caráter retributivo e preventivo da sanção penal.
[...]
. (TJSP; AG-ExPen 0000337-34.2024.8.26.0200; Gália; Sétima Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Ivana David; Julg. 28/01/2025)
”,
e que
eventual adequação da forma de cumprimento das penas restritivas fixadas na sentença condenatória para se ajustar às condições pessoais do condenado é de competência do juízo da execução.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto, para, no mérito,
DA
R-
LHE

PARCIAL
PROVI
MENTO
, apenas para reduzir a punição acessória de suspensão do direito de dirigir para 06 (seis) meses.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, relembrando a matéria trata-se de apelação criminal interposto por
MARCUS VINICIUS PIANZOLA ROCHA
, inconformado com a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no
artigo 302, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997, à pena de 03 (dois) anos de detenção e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) anos, em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, e pena pecuniária de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) revertida em favor dos familiares/dependentes da vítima
.

O Eminente Desembargador Relator Eder Pontes da Silva deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta ao acusado no que tange ao prazo de
suspensão do direito de dirigir, do patamar de 03 (três) anos para 06 (seis) meses, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau
.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir parcialmente do voto exarado pelo Eminente Relator.

No que tange à manutenção da pena
de 03 (dois) anos de detenção substituídas por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, por 04 (quatro) horas semanais em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução, e pena pecuniária de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) revertida em favor dos familiares/dependentes da vítima
, entendo por acompanhar integralmente a manifestação do Eminente Relator, uma vez que o atropelamento de fato constitui crime culposo na condução de veículo automotor e, as penas aplicadas foram devidamente proporcionais ao caso.

No entanto, no que tange à redução da pena imposta quanto ao prazo de
suspensão do direito de dirigir
, entendo que tal medida é descabida.

Isso porque o réu, ao conduzir seu veículo a uma velocidade aproximada de 60 a 80km/h, quando a via permite o trânsito de veículos a velocidade máxima de 40 km/h, ou seja, o apelante transitava a uma velocidade de 50 a 100% superior à velocidade máxima permitida, merece maior desvalor da conduta.

Soma-se a isso o fato lamentável de que a vítima veio a óbito em razão do atropelamento, ocasionado em cima da faixa de pedestres.

A magistrada de primeira instância ao prolatar a sentença condenatória fundamentou de modo idôneo a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) anos, no mesmo patamar da pena de detenção, assim, totalmente de forma adequada.

Dessa forma, a magistrada teve como parâmetro a necessidade de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

No caso dos autos, com a devida vênia ao Eminente Relator, não vejo como razoável o redimensionamento da pena para redução da suspensão do direito de dirigir do prazo de 03 (três) anos para apenas 06 (seis) meses.

Tratam-se de fatos graves e que merecem rigorosa reprovação.

Assim, valendo da discricionariedade inerente ao magistrado, entendo que as peculiaridades do caso e a gravidade dos fatos, justificam a pena imposta pela magistrada de primeira instância, que deve permanecer irretocável.

Dessa maneira, entendo por divergir parcialmente do voto exarado pelo Eminente Relator, apenas para manter a pena imposta ao apelante, nos termos da sentença de primeira instância.

É como voto.